Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-83.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002482-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AJULVANETE MARIA DE LIMA NETO - CPF: 304.240.891-49 (RECORRENTE), HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO - CPF: 032.794.551-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002482-83.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Ajulvanete Maria de Lima Neto

Recorrido(s):
Energisa S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem: 49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO APRESENTADO - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO REITERADAS - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação declaratória por meio da qual a autora pretende a declaração de inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 1.175,27 (mil cento e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), atinente à unidade consumidora de n. 6/

2085575-5, uma vez que tal cobrança seria abusiva, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão das cobranças indevidas, desvio produtivo do consumidor e suspensão injustificada dos serviços.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos, bem como determinando o ressarcimento em dobro da quantia paga indevidamente, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, tendo em vista a situação dos autos se tratar de mero descumprimento contratual.

3.

Insurgência apenas da parte autora, que pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, pois despendeu tempo significativo para resolver a celeuma na seara administrativa, porém, sem êxito.

4.

Havendo suspeita de irregularidade na medição de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

5.

Delimitado o objeto da presente demanda, observa-se que a concessionária de energia não observou as normas previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, posto que não apresentou o TOI regular da suposta vistoria realizada, nem traz provas concretas a fim de comprovar suas alegações, em descumprimento ao disposto no art. 591, §2º da referida Resolução.

6.

Além disso,
para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), o que não também não consta nos autos.

7.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e não comprovada a realização de vistoria na presença da consumidora, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

8.

No que concerne ao pedido de danos morais, cumpre destacar que a cobrança de valores, quando indevida, somente é passível de indenização por danos morais em situações excepcionais, o que não é o caso destes autos, já que a recorrente não comprova que despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, e também não há comprovação de interrupção no fornecimento de energia ou inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

9.

Assim, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

10.

Desse modo, ausente qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior à consumidora, não restam configurados os danos morais pretendidos.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022